Tribunal: TJMT
Processo: 1003477-98.2023.8.11.0010
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003477-98.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA MENDES DE ALMEIDA BRANCO - CPF: 388.079.041-87 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL IN RE IPSA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, reconheceu a fraude em contrato de empréstimo consignado, declarou inexistente o débito, determinou a restituição simples dos valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 9.000,00 (novem mil reais), em favor de consumidora idosa que negou a contratação e não recebeu os valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira por contrato fraudulento firmado em nome da autora; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado comporta redução ou se é cabível compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prova pericial grafotécnica conclui de forma inequívoca que a assinatura constante do contrato não pertence à autora, comprovando a fraude na contratação.

4 - O banco não se desincumbe do ônus de comprovar a autenticidade do documento, conforme art. 429, II, do CPC, o que reforça a inexistência do negócio jurídico.

5 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

6 - Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade do fornecedor, conforme Súmula 479 do STJ.

7 - A ausência de prova de disponibilização do valor do empréstimo à autora impede qualquer alegação de compensação de valores.

8 - Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

9 – O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição de hipervulnerabilidade da vítima e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, por se tratar de fortuito interno.

2.

A comprovação de falsidade da assinatura em contrato implica a declaração de inexistência do negócio jurídico e a restituição dos valores indevidamente descontados.

3.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa.

4.

É indevida a compensação de valores quando não comprovado o efetivo crédito em favor do consumidor.

5.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

6.

Recurso de Apelação desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANA MENDES DE ALMEIDA BRANCO
.

Narra a inicial que a autora, pessoa idosa e beneficiária de proventos de aposentadoria, foi surpreendida com descontos mensais, em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 489,68 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), relativos ao contrato de empréstimo consignado no 814541241, no valor total de R$ 41.133,12 (quarenta e um mil cento e trinta e três reais e doze centavos).

A autora negou veementemente ter celebrado tal negócio e afirmou não ter recebido qualquer quantia.

Citado, o banco réu apresentou contestação, defendendo a regularidade da operação e, subsidiariamente, a ocorrência de fraude por terceiro, o que afastaria sua responsabilidade.

Deferida a produção de prova pericial grafotécnica, o laudo concluiu de forma categórica que a assinatura aposta no contrato não foi produzida pela autora, por apresentar "inúmeras divergências em relação aos padrões gráficos" autênticos. (id. 347525913 - Pág. 24).

Sobreveio a sentença (id. 347525922), que, acolhendo a prova técnica, julgou procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência do contrato e do débito correspondente; (b) condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados; e (c) condenar a instituição ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A interpôs Recurso de Apelação (id. 347525922), reiterando as teses de: (i) ausência de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo); (ii) inocorrência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor; e (iii) sucessivamente, a necessidade de compensação entre os valores a serem restituídos e o montante que alega ter sido creditado.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reforçando a prova da fraude, a falha do serviço e a ocorrência de dano moral in re ipsa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade da instituição financeira, a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

I - DA INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A validade da manifestação de vontade, foi exaurida pela prova pericial, que concluiu de forma inequívoca pela falsidade da assinatura da autora. (id. 347525913).

Nos termos do art. 429, II, do CPC, uma vez impugnada a assinatura, cabia à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade, encargo do qual o banco não se desincumbiu.

Ao contrário, a prova técnica confirmou a fraude.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 297 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A tese de fortuito externo é manifestamente improcedente, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar fraudes dessa natureza como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

É o que dispõe a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

(TJMT, RAC 1011356-89.2021.8.11.0055, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 22/11/2023).

Ademais, o dever de segurança abrange a integridade patrimonial do consumidor, sendo obrigação da instituição financeira desenvolver mecanismos para dificultar fraudes, independentemente de ato do consumidor.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.

1. Ação indenizatória de danos materiais e morais em que se discute a responsabilidade por fraude bancária e o cabimento de indenização.

2. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos materiais e morais gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479 do STJ).

3. Na fixação do valor compensatório pelo dano moral sofrido, deve o julgador respeitar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do demandante, equilibrando a gravidade da culpa e o prejuízo aferido, bem como considerando o fator inibitório da condenação.

4. Deu-se provimento ao recurso.

(TJDF, RAC 0712434-89.2020.8.07.0007, 7a TURMA CÍVEL, RELATOR: LEILA ARLANCH, JULGADO EM 28/07/2021).

Por outro lado, o banco não apenas falhou em garantir a segurança da contratação, como também não logrou comprovar que o valor do empréstimo foi efetivamente disponibilizado em conta de titularidade da autora, o que torna a declaração de inexistência do negócio jurídico uma medida irretocável.

Dessa forma, uma vez declarada a inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados indevidamente é consequência lógica. A sentença determinou a devolução na forma simples, e, como não houve recurso da autora pleiteando a repetição em dobro, a decisão deve ser mantida nesse ponto, em respeito aos limites da controvérsia recursal.

Ainda, não assiste razão ao apelante quanto à inexistência de dano moral.

Os descontos foram efetuados diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer que tal fato configura dano moral in re ipsa, que independe de prova do sofrimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - NULIDADE CONTRATUAL - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL IN RE IPSA
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

(TJMT, RAC 1017470-67.2025.8.11.0002, PRIMEIRA CÂMARA, RELATOR: DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, JULGADO EM 03/03/2026).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA ELETRÔNICA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO.

(...)

Comprovada a fraude na contratação do empréstimo, configurou-se falha na prestação do serviço, caracterizando a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula no 479 do STJ.

A ocorrência de dano moral foi adequadamente fixada, considerando o abalo psíquico sofrido pelo autor em razão do empréstimo indevido.

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

“Há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em contrato de empréstimo eletrônico, com direito à restituição e indenização por dano moral
.”

(TJMT, RAC 1027206-60.2023.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 23/10/2024).

A privação de parte do sustento de uma pessoa idosa, por falha do serviço bancário, extrapola o mero aborrecimento e atinge sua dignidade, justificando a reparação.

Com relação ao quantum indenizatório
, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se adequado e não comporta redução.

A quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a condição de hipervulnerabilidade da autora (idosa), o caráter alimentar da verba atingida e a capacidade econômica do ofensor.

O valor cumpre a dupla função de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo banco.

No que concerne ao pedido de compensação, verifica-se a sua total improcedência.

Como já ressaltado, o banco não produziu qualquer prova de que o valor do empréstimo fraudulento foi creditado em favor da autora.

Não se pode admitir a compensação com base em um crédito cuja existência não foi minimamente demonstrada, sob pena de impor à vítima o prejuízo de um negócio que ela jamais realizou.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% no proveito econômico obtido da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026